Tribunal: CARF
Processo: 14033.720132/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14033.720132/2019-05
RESOLUÇÃO
2301-001.066 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTIS TECNOLOGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Raimundo Cassio Goncalves Lima (suplente convocado), Paulo
Cesar Mota, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a aplicação da multa isolada até sua
impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida, na parte que interessa à
presente demanda:
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s)
lavrados, pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:
AI Multas Isolada, no montante de R$ 10.181.841,04 (dez milhões, cento e oitenta
e um mil, oitocentos e quarenta e um reais e quatro centavos), consolidado em
02/04/2019, relativamente às competências de 07/2012 a 03/2016.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.066 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.720132/2019-05
2
O Relatório Fiscal, de fls. 19 a 25, em suma, traz as seguintes informações:
Que o contribuinte efetuou compensações em GFIP de contribuições
previdenciárias, nas competências 06/2012 a 03/2016, no valor total de RS
94.563.461,96.
Com as informações levantadas no curso deste procedimento, deu-se a análise do
direito creditório, levando-se em consideração a planilha preenchida pelo
contribuinte em que alega que as compensações efetuadas decorreriam de vários
tipos de crédito:
[...]
2 - Processo judicial 2009.34.00.035834-0 (Decisão Judicial 410/2010);
[...]
6- Processo administrativo 14033.720141/2012-11 (apuração de IR e CSLL);
[...]
A auditoria resultou em glosa de compensação através do despacho decisório que
se encontra no processo no 10166.732473/2018-78, já julgado em, 23/09/2019,
Acórdão 01-037.129 - 4a Turma da DRJ/BEL sem o reconhecimento do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte.
Do total analisado no período em análise, o contribuinte informou os créditos 2
(processo judicial 2009.34.00.035834-0), num total de R$ 764.430,06; e 6
(processo administrativo 14033.720141/2012-11), num total de R$ 6.023.464,04.
O § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212/1991, dispõe que na hipótese de compensação
indevida, quando se comprove falsidade de declaração apresentada pelo sujeito
passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Ao informar em GFIP que havia autorização judicial no processo n°
2009.34.00.035834-0 para que efetuasse compensação, o contribuinte prestou
uma informação falsa com intuito de reduzir ou suprimir tributo, pois, no
momento em que as informações foram prestadas em GFIP a decisão ainda não
havia transitado em julgado.
Quanto ao processo administrativo 14033.720141/2012-11, o sujeito passivo
pleiteia a compensação de contribuição previdenciária com créditos oriundos de
saldo negativo de 1RPJ (sic) (3o trimestre de 2012). Informa a fiscalização que em
consulta realizada no processo administrativo em tela observa-se que já houve
lavratura de despacho decisório denegando o desiderato do sujeito passivo, a
ciência deste ato ocorreu em 26/07/2017 e o recurso hierárquico ainda não foi
apreciado.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.066 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.720132/2019-05
3
Conclui que o sujeito passivo desrespeita as normas de regência ao compensar
valores ainda discutidos na esfera administrativa e desrespeita, acima de tudo, a
decisão denegatoria da autoridade fiscal ao compensar em GFIP créditos
indeferidos por decisão já cientificada.
Impugnação
Em 17/05/2019, o sujeito passivo interpõe a impugnação, de fls. 42/72,
acompanhada dos anexos de fls. 73/92. Inicia sua defesa fazendo um breve
resumo dos fatos para depois apresentar os argumentos que transcrevo a síntese
nos itens que seguem.
[...]
PROCESSO JUDICIAL 2009.34.00.035834-0 (Sentença 410/2010)
Inicia argumentando que trata-se de compensações administrativas e não
relacionadas com o processo judicial mencionado pelo Despacho Decisório,
conforme item "A" abaixo.
Requer que se a DRJ não entender que se trata de compensação administrativa,
que considere o item "B" abaixo, pedido pela relativização do comando do art.
170-A do CTN, na medida em que, embora a ação judicial proposta ainda não
tenha ainda transitado em julgado, o mérito da matéria já está completamente
resolvido a seu favor, em sede de recurso repetitivo do Superior Tribunal de
Justiça.
A) Da Desvinculação entre as compensações e a ação judicial proposta pela
Impugnante
Com efeito, muito embora houvesse ação judicial em trâmite, as compensações
realizadas a este título não decorreram de qualquer decisão judicial proferida no
processo, razão pela qual deve ser afastada a aplicação do artigo 170-A do Código
Tributário Nacional.
Na realidade, as compensações das rubricas de a) terço constitucional de férias; b)
15 primeiros dias de afastamento de funcionário doente ou acidentado, foram
realizadas com base na normatização legal, administrativa e jurisprudencial a
respeito do tema, conforme detalhado a seguir:
Diante de todo o exposto, conclui-se pela não incidência das contribuições
previdenciária sobre os valores pagos ou creditados aos funcionários à título de
afastamento por doença ou acidente, não restando dúvidas, portanto, acerca do
direito creditório desta natureza existente em favor da Impugnante. Comprovado
o direito creditório, as compensações realizadas sob esta rubrica devem ser
integralmente homologadas.
B) Tese Subsidiária: Da relativização do comando normativo contido no artigo
170-A do CTN
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.066 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.720132/2019-05
4
proferido no Acórdão 3402-005.025, em 22.03.2018, pela 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da 3a Seção de Julgamentos do CARF, sob relatoria do Conselheiro
Diego Diniz Ribeiro.
Na ocasião, firmou-se o entendimento de que o art. 170-A do CTN não deve ser
interpretado de forma literal e restritiva com o objetivo de vedar toda e qualquer
compensação tributária anterior ao trânsito em julgado da ação judicial em que se
discute o crédito do contribuinte.
Assim, nessa hipótese o comando do art. 170-A do CTN seria relativizado, na
medida em que, embora a ação judicial proposta pelo contribuinte não tenha
ainda transitado em julgado, o mérito da matéria já está completamente resolvido
a seu favor.
Requer, subsidiariamente, que, em linha do entendimento do CARF sobre a
matéria, essa DRJ cancele integralmente a glosa do crédito sobre as rubricas
compensadas.
[...]
PROCESSO ADMINISTRATIVO 14033.720141/2012-11
Informa que em esfera federal, constantes alterações legislativas tornaram as
condições para compensação entre tributos federais um tanto quanto confusas.
Sucessivas modificações realizadas no art. 66 da Lei no 8.383/1991 e no art. 74 da
Lei no 9.430/1996, determinaram conflitos especialmente no que se refere à
possibilidade de compensação tributária entre diferentes espécies.
Entende que atualmente existe ampla abertura concedida para compensação
entre quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Regulamentando o dispositivo, vige o Decreto no 2.138/1997 que estabelece os
procedimentos internos da Secretaria da Receita Federal para regulação de caixas
quando de compensações entre diferentes espécies tributárias.
Sustenta que é ilegal, portanto, o argumento de que seria operacionalmente
impossível a compensação entre espécies, já que o Decreto no 2.138/1997, ainda
vigente, regulamenta o procedimento interno a ser adotado pela Receita Federal
do Brasil. Diz que é de grande relevância apontar que o Despacho Decisório
expedido no processo no 14033.720141/2012-11 refere-se única e exclusivamente
às compensações realizadas erroneamente pela empresa em formulários físicos.
Que tais compensações foram consideradas "não declaradas", de modo que o
citado despacho decisório não analisou a liquidez e certa do crédito de saldo
negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2012.
Informa que atualmente o processo no 14033.720141/2012-11 aguarda
manifestação da Superintendência da Receita Federal para análise, em última
instância administrativa, do recurso hierárquico interposto.
Conclui que, diante da inexistência de vedação de compensação entre espécies
tributárias distintas e considerando que o despacho decisório expedido no
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.066 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.720132/2019-05
5
processo 14033.720141/2012-11 refere-se apenas às compensações feitas em
formulários físicos (que foram consideradas não declaradas), não há qualquer
justificativa para a glosa das compensações regulamente efetuadas em GFIP.
Das Conclusões
[...]
• Em relação ao item 2 da glosa: Muito embora houvesse ação judicial em trâmite,
as compensações realizadas a este título não decorreram de qualquer decisão
judicial proferida neste processo, razão pela qual deve ser afastada a aplicação do
artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Na realidade, as compensações das
rubricas foram realizadas com base na normatização legal, administrativa e
jurisprudencial a respeito do tema, dentro do prazo prescricional de cinco anos.
Subsidiariamente, caso assim não entenda a d. Turma, deve ser aplicada ao caso a
tese já definida pelo E. CARF no sentido de relativizar o comando do art. 170-A do
CTN, nos casos em que, embora a ação judicial proposta ainda não tenha ainda
transitado em julgado, o mérito da matéria já está completamente resolvido a
favor do contribuinte, em sede de recurso repetitivo do Superior Tribunal de
Justiça ou de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
[...]
• Em relação ao item 5 da glosa: Não há vedação legal para a compensação entre
espécies tributárias distintas. Além disso, o despacho decisório lavrado no
processo no 14033.720141/2012-11 refere-se apenas às compensações feitas em
formulários físicos (que foram consideradas não declaradas), não há qualquer
justificativa para a glosa das compensações regulamente efetuadas em GFIP.
Do Pedido
Requer a Impugnante:
a) o integral provimento da presente Manifestação de Inconformidade para que
seja julgado improcedente o presente Despacho Decisório, com a consequente
homologação integral das compensações realizadas; e
b) Sem prejuízo de todo o alegado, a Impugnante protesta pela posterior juntada
de documentação que eventualmente não tenha sido acostada à presente, nos
termos do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
A impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/BEL, em acórdão
assim ementado (e-fls. 97 a 113):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/03/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO COM FALSIDADE
NA GFIP.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.066 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.720132/2019-05
6
O cabimento da multa isolada, no caso de compensação indevida na GFIP,
depende da comprovação, pelo Fisco, da falsidade da declaração.
Utilização de créditos em discussão judicial sem trânsito em julgado e utilização
de créditos com decisão administrativa desfavorável e não apreciada em recurso
hierárquico.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO. A prova documental será apresentada na
manifestação de inconformidade, precluindo o direito do contribuinte fazê-lo em
outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a
direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão de primeira instância em 03/01/2020
(e-fls. 116) e interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 120 a 160) em 03/02/2020 (e-fl. 118).
O recurso apresenta fundamentos e premissas semelhantes aos da impugnação,
acima pormenorizados.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nessa sessão de julgamento, houve a conversão em julgamento do processo
14033.720132/2019-05, que possui relação com este, porquanto tratou de compensações não
homologadas, que parcialmente ensejaram a aplicação da multa tratada no presente processo.
Especificamente quanto ao processo judicial 2009.34.00.035834-0 (Sentença
410/2010), vejamos o que restou decidido no aludido processo:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.066 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.720132/2019-05
7
Houve glosa de valores relacionados ao processo em epígrafe, mantidas pela
decisão recorrida sob a seguinte fundamentação:
A glosa dos créditos originados do processo judicial 2009.34.00.035834-0 se deu
pela compensação indevida de valores em processo judicial ainda não
definitivamente julgadas.
O contribuinte, em sua defesa, alega que se trata de compensações
administrativas e não relacionadas com o processo judicial mencionado no
despacho decisório, ou subsidiariamente defende que relativizou o comando do
art. 170-A do CTN, permitindo antecipar o crédito uma vez que o mérito da
matéria já estava completamente resolvido a seu favor, ou em sede de recurso
repetitivo do Superior Tribunal de Justiça ou de repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal. Assim se defende o contribuinte:
"Na realidade, as compensações das rubricas de a) terço constitucional de férias;
b) 15 primeiros dias de afastamento de funcionário doente ou acidentado, foram
realizadas com base na normatização legal, administrativa e jurisprudencial a
respeito do tema, conforme detalhado a seguir:
... "
Inicialmente, esclareça-se que o próprio contribuinte, devidamente intimada,
apresentou planilha com a origem dos créditos, fls. 549/550, indicando o processo
judicial 2009.34.00.035834-0 (Sentença 410/2010).
Em pesquisa ao sítio do TRF1, constata-se que o processo ainda encontra-se
sobrestado. Frisa-se que o referido processo judicial ainda não transitou em
julgado até a presente data, 23/09/2019.
É importante destacar, que quando o contribuinte sujeitá-se (sic) à tutela judicial,
à ela se submete, devendo esperar o trânsito em julgado, e caso este lhe seja
favorável deve demonstrar que de fato recolheu tais verbas e depois efetuar a
compensação, o que não ocorreu no caso concreto.
O art. 170 e 170-A, ambos do CTN, assim determinam, vejamos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.(Artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.066 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.720132/2019-05
8
(grifos nossos)
O CTN prevê condições sob as quais as dívidas recíprocas serão compensadas,
atendidos os pressupostos básicos delimitadores do tema, quais sejam:
a existência de direito creditório líquido e certo contra a Fazenda Pública (crédito
baseado em verba que não integre o conceito de salário de contribuição ou que
não esteja em discussão judicial - art. 28 da Lei 8.212/91 c/c o art. 170 e 170 - A,
ambos do CTN), que será utilizada para promover a extinção de débito tributário
em desfavor do contribuinte; e
a impossibilidade de compensação de tributo objeto de contestação judicial,
antes do transito (sci) em julgado da respectiva demanda judicial, por óbvio, esse
comando legal apenas reforça o anterior, que dispõe sobre a necessária existência
de crédito líquido e certo.
A exigência de que a compensação, em se fundando em decisão judicial, exige o
trânsito em julgado, também é dirigida aos lançamentos por homologação. Aliás,
tal condição – a de que se tratando de crédito compensável, decorrente de
decisão judicial transitada em julgado – também é prevista na Lei 9.430/1996:
Lei 9.430/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(grifou-se)
E mais, a Lei de Custeio, assim determina:
Lei no 8.212/91
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que
o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (grifos nossos)
(...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. Incluído pela MEDIDA PROVISÓRIA No
449, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008 – DOU DE 4/12/2008
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.066 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.720132/2019-05
9
débito indevidamente compensado. Incluído pela MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE
3 DE DEZEMBRO DE 2008 – DOU DE 4/12/2008
As competências objeto da glosada de compensação (06/2012 a 03/2016), regem-
se pelas disposições da IN RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, vigente a
época, in verbis:
IN RFB no 900/2008
Art. 45. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora
(...)
Art. 70. São vedados o ressarcimento, a restituição, o reembolso e a compensação
do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito
creditório. (Grifos Nossos)
IN RFB no 1300/2012
Art. 81. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Em relação ao terço constitucional de férias gozadas, tem-se, nos termos da
Solução de Consulta no 188/2014 - Cosit1, referendada pela Solução de Consulta
no 310/2018 da Cosit, que:
"As férias gozadas acrescidas do terço constitucional integram a base de cálculo
para fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias, que terá como
base de cálculo a remuneração das férias e ocorrerá no mês a que elas se
referirem, mesmo quando pagas antecipadamente".
Esse entendimento foi também explicitado na Solução de Consulta COSIT no 362,
de 10 de agosto de 2017:
As férias gozadas integram a base de cálculo para fins de incidência das
contribuições sociais previdenciárias do empregador e do empregado, assim como
o terço constitucional de férias.
O fundamento deste entendimento, compartilhado por este Voto, são as normas
contidas no Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, transcritas abaixo, e na
alínea "d", item 6 da alínea "e", § 9o do art. 28 da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, neste parágrafo não faz referência sobre férias usufruídas acrescidas do seu
terço constitucional, dispõe somente sobre as importâncias recebidas a título de
férias indenizadas.
Decreto no 3.048, de 1999 Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.066 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.720132/2019-05
10
(...)
§ 4o A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7o da
Constituição Federal integra o salário-de-contribuição.
(...)
§ 14. A incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorrerá no
mês a que elas se referirem, mesmo quando pagas antecipadamente na forma da
legislação trabalhista. (grifo nosso)
Finalmente, podemos concluir que das três verbas objetos de ação judicial,
apenas a verba relativa aos 15 primeiros dias de afastamento de funcionário
doente ou acidentado poderia ser compensada administrativamente, porém não
restou comprovado que o valor total compensado de R$ 764.430,06 seria desta
verba. Como a ação judicial não menciona os valores das verbas é necessário que
o contribuinte faça prova dos pagamentos das verbas que originaram o valor
compensado.
Portanto, o procedimento da Fiscalização (glosa de compensação), foi realizado
corretamente, tendo como base os valores correspondente às compensações
declaradas nas GFIP’s pelo contribuinte, inexistindo afronta aos dispositivos legais
ou normativos que regem o caso concreto, como sustenta a defesa, uma vez que
o Autuado não possuía direito líquido e certo à compensação, já que eventuais
créditos, não foram comprovados e se encontram discussão judicial,
conseqüentemente, integram o conceito de salário de contribuição (art. 28 c/c
parágrafo 9o, ambos da Lei 8.212/91). Ademais, o julgador administrativo não
pode relativizar leis ou normas como requer o contribuinte.
A decisão a quo encontra guarida em recentes decisões deste Conselho, em
relação à impossibilidade de compensação antes do trânsito em julgado de
decisão judicial. Confira-se:
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES
DO TRÂNSITO EM JUGADO DA DECISÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
Não havendo trânsito em julgado de decisão judicial que reconheça eventual
direito às compensações, devem ser glosados os valores declarados nas Guias de
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social como
compensados (GFIP’s). (Acórdão no 2301-011.075, de 06/03/2024).
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (Acórdão no 2402-012.433, de 17/11/2023).
Não consta dos autos cópia integral da ação judicial e não há quantificação dos
valores da compensação referente ao (a) terço constitucional de férias, (b) 15
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.066 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.720132/2019-05
11
primeiros dias de afastamento e (c) horas extras não habituais e respectivas
compensações, motivo pelo qual se justifica a conversão em diligência.
(...)
Pelo exposto, o presente julgamento deve ser convertido em diligência, para que
a unidade de origem:
(...)
Quanto à glosa referente ao processo judicial 2009.34.00.035834-0
(iv)apure os valores referentes ao (a) terço constitucional de férias, (b) 15
primeiros dias de afastamento e (c) horas extras não habituais e respectivas
compensações;
(v)intime o contribuinte a apresentar cópia integral da ação judicial;
(vi)intime o contribuinte a apresentar o ato pelo qual autorizou o ajuizamento,
caso se trate de ação coletiva.

Assim, o processo deverá acompanhar o de no 10166.732473/2018-78 e, após a
realização da diligência, vir a julgamento na mesma reunião, porquanto trata de matéria (multa)
que depende do julgamento da compensação levada a efeito pelo contribuinte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos da
fundamentação.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 180
DF CARF MF
Original